Tribunal: TJDFT
Processo: 0707124-93.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO PERICIAL. TERMO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária em face de sentença que reconheceu o direito de servidora pública (nutricionista em unidade de saúde) ao adicional de insalubridade em grau médio (10%), bem como condenou o Distrito Federal ao pagamento das parcelas retroativas a partir da data do laudo pericial, com atualização pela taxa SELIC.
2. A controvérsia envolve a verificação da correção da sentença quanto ao reconhecimento da insalubridade e à fixação do termo inicial do pagamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber:
(i) se a prova pericial produzida nos autos é suficiente para comprovar a exposição habitual e permanente da servidora a agentes nocivos, apta a ensejar o adicional de insalubridade; e
(ii) se o termo inicial do pagamento deve coincidir com a data do laudo pericial, vedada a retroação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O adicional de insalubridade possui natureza propter laborem e depende de comprovação técnica da exposição a agentes nocivos, conforme legislação aplicável ao servidor público.
5. A perícia judicial concluiu, de forma clara e fundamentada, que a servidora está exposta, de modo habitual e permanente, a agentes biológicos, caracterizando insalubridade em grau médio.
6. O laudo pericial, elaborado por perito de confiança do juízo e não infirmado por prova técnica em sentido contrário, constitui meio idôneo de prova, sendo reforçado pela ausência de impugnação substancial do ente público.
7. A legislação distrital (LC no 840/2011) condiciona o pagamento do adicional à verificação técnica das condições insalubres, exigência atendida no caso concreto.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o pagamento do adicional de insalubridade somente é devido a partir da data do laudo pericial, sendo vedada a retroação a período anterior à comprovação técnica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Remessa necessária conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “1. O adicional de insalubridade de servidor público depende de comprovação por laudo técnico que ateste a exposição habitual e permanente a agentes nocivos.; 2. O termo inicial do pagamento do adicional de insalubridade coincide com a data do laudo pericial, sendo vedada sua retroação.”
___________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, XXIII; LC no 840/2011, arts. 79 a 83.
Jurisprudência relevante citada: STJ, PUIL 413/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 18.04.2018; STJ, REsp 1.400.637/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015; TJDFT, Acórdão 2084913, 0702854-60.2024.8.07.0018, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 28.01.2026, DJe 19.02.2026; TJDFT, Acórdão 1967022, 0706888-15.2023.8.07.0018, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 05.02.2025, DJe 21.02.2025.